Tribunal: CARF
Processo: 19515.002173/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002173/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.003 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
FORTUNEE ANDRE TAWIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001,2002,2003,2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
SÚMULA CARF N° 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002173/2006-94
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002173/2006-94

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da DRJ que julgou procedente
em parte a impugnação do contribuinte. O relatório da decisão de primeira instância é elucidativo
e sintetiza o procedimento fiscal e o processo administrativo fiscal até a fase de impugnação, nos
seguintes termos:

A interessada contesta o auto de infração do imposto de renda apurado com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados em contas de sua
responsabilidade entre 2001 e 2004. Foi aplicada a multa agravada de 112,5% porque a
contribuinte não apresentara todos os extratos bancários exigidos no termo de início da
fiscalização. O imposto lançado, R$ 185.985,10, elevou-se para R$ 495.715,20 com a
multa de ofício e os juros de mora.
Os argumentos da impugnante são em síntese os seguintes:
Os extratos bancários não estavam em sua posse, pois inexistia a obrigatoriedade de
preservá-los consigo por cinco anos, uma vez que a movimentação financeira não
representa renda auferida. Em virtude das dificuldades em obter estes documentos, e
vencido o prazo da primeira intimação, havia sido re-intimada a apresentá-los. Em
31/07/2006 pediu prorrogação do prazo, no que foi atendida. Enfrentando ainda as
mesmas dificuldades, solicitou em 21/08/2006 nova prorrogação, sendo mais uma vez
atendida. Ainda sem os documentos, solicitou 20/09/2006 mais uma prorrogação. Para a
sua surpresa, o seu pedido desta vez lhe foi negado (fls. 50), e as informações foram
requeridas pela Repartição diretamente aos bancos. Em 10/10/2006 obteve e apresentou
os extratos. Não é sua culpa se os bancos não lhe entregaram todos os extratos que
solicitara. Desconhecia também a existência da conta de poupança a que se refere o
extrato faltante. Tal conta deve ter sido utilizada de forma paralela pelo banco para
reduzir o depósito compulsório no Banco Central a que estava obrigado. Não houve,
portanto, embaraço à fiscalização que justificasse o agravamento da multa.
É sócia administradora da empresa Edfort Comercial, Importadora e Exportadora Ltda.
e detinha duas contas na mesma instituição financeira, uma para a pessoa física outra
para a pessoa jurídica. Por autorização do gerente do banco, os recursos transitavam
livremente entre estas duas contas. Em caso de necessidade, por exemplo, para cobrir
cheques emitidos pela empresa, os suprimentos de caixa eram efetuados pela conta da
pessoa física, que obtinha estes recursos do crédito rotativo de que dispunha. Ao serem
ressarcidos pela empresa, os depósitos eram efetuados com os acréscimos decorrentes
da utilização do crédito rotativo. Como dispunha de um limite de crédito de R$
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002173/2006-94

20.000,00, a sua rotação em doze meses poderia servir para justificar devolução de
crédito de até R$ 240.000,00, valor superior ao encontrado pela fiscalização. Nesta
ciranda financeira (como se expressa) não houve qualquer sonegação fiscal, pois não
houve a obtenção de renda. As planilhas confeccionadas pelo autuante contêm
exatamente estes depósitos e apenas confirmam as suas alegações.
Os depósitos bancários não correspondem a rendimentos tributáveis, nem foi
demonstrado no auto de infração que tenha ocorrido acréscimo patrimonial
injustificado, com se pode verificar pelas cópias das suas declarações.
Não foram descontados dos depósitos os rendimentos isentos e não tributáveis que
havia informado em suas declarações de ajuste anual, provenientes de distribuição de
lucros da sua empresa, R$ 52.051,61 em 2001 e R$ 56.063,70 em 2002.
Já quitou as suas obrigações tributárias, pois recolhera aos cofres públicos valores
expressivos a título de CPMF.

A decisão de primeira instância (fls.749/752) foi consubstanciada nos termos da
seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
A origem dos depósitos bancários deve ser demonstrada com elementos de
prova objetivos que permitam estabelecer correspondência individualizada
entre os créditos e as origens alegadas.
MULTA AGRAVADA.
A falta de apresentação de extratos bancários não justifica o agravamento da
multa.

Intimada da referida decisão em 25/03/2009 (fls.754), a contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 240/04/2009 (fl. 759/781), alegando, em síntese, que:

- Decadência para os meses de janeiro a julho de 2001.

- Os créditos em sua conta bancária são provenientes de depósitos da sua empresa,
a título de devolução de suprimentos de caixa feitos a partir de sua conta.

- Os valores creditados/debitados nas contas bancárias da recorrente decorreram
de movimentação efetuada entre as contas correntes da pessoa física e da pessoa jurídica da qual
é sócia.
- Não é permitida a utilização pelo Fisco das informações recebidas das
instituições financeiras relativas à movimentação de créditos financeiros pelos contribuintes.
- Cerceamento ao direito de defesa pela exigência de depósito prévio para
recorrer.

- Por fim, requer seja conhecido e provido o presente Recurso, determinando-se a
realização da prova pericial hábil a comprovar a efetivação da movimentação financeira entre as
contas correntes mantidas pela Recorrente e pela pessoa jurídica da qual é sócia.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002173/2006-94

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

O argumento defensivo de cerceamento ao direito de defesa por exigência de
depósito prévio para a a interposição do recurso perdeu o objeto. Isso porque antes do protocolo
da peça recursal já estava vigente a Súmula Vinculante no 21 do Supremo Tribunal Federal:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.

Desse modo, resta afastada a arguição de cerceamento ao direito de defesa.
Decadência

No que concerne a alegação de decadência dos meses de janeiro a julho de 2001,
verifica-se que não houve a antecipação do pagamento para o ano-calendário de 2001, devendo
ser utilizada a regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional.

O Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) é tributo sujeito ao lançamento
por homologação, modalidade de lançamento em que o contribuinte antecipa o pagamento do
tributo e declara o montante devido ao Fisco, ficando esse procedimento sujeito à posterior
homologação por parte da Fazenda Pública. Não havendo qualquer ato que expressamente
homologue a declaração efetuada pelo contribuinte e o respectivo pagamento, ainda que parcial,
considera-se o procedimento tacitamente homologado após o transcurso do prazo de 5 anos
contados da data do fato gerador, nos termos do que dispõe o §4°, do art. 150, do CTN. Passado
esse prazo, salvo a comprovação de dolo, de fraude ou de simulação, o direito de efetuar
eventual lançamento de ofício encontra-se atingido pela decadência. Nesse sentido, o Superior
Tribunal de Justiça, analisando o assunto sob o rito previsto no art. 543-C, do Código de
Processo Civil, cuja decisão é de observância obrigatória pelo CARF, nos termos do art. 62 - A
do Regime Interno, entendeu que o art. 173, inciso I, do CTN, é aplicado, de modo ordinário,
somente, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando não há qualquer
pagamento realizado pelo contribuinte.

Conforme já mencionado, não houve recolhimento antecipado do saldo do
imposto a pagar encontrado na DIRPF do ano calendário de 2001, fato que, consoante o
entendimento jurisprudencial consolidado, atrai a incidência do art. 173, I, do CTN. Assim,
ocorrido o fato gerador em 31/12/2001 (Súmula CARF 38), e tendo sido a contribuinte notificada
do auto de infração em 06/12/2006 (fl.623), não há que se reconhecer a decadência do direito
fazendário à constituição do crédito tributário.
Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001

Sustenta a recorrente a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário através
de requisição do Fisco às instituições financeiras. Por esse motivo, o presente processo restou
sobrestado aguardando uma solução definitiva de mérito quanto à constitucionalidade da Lei
Complementar n° 105/2001.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002173/2006-94

RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL
ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR
105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim
como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do
contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que
aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da
Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral:
“O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1". do CTN”.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF
343/2015).
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002173/2006-94

Diferentemente do alegado, portanto, não há qualquer irregularidade na quebra do
sigilo bancário da recorrente, não procedendo o inconformismo recursal.

Da Omissão de Rendimentos

De início, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo,
não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.

Alega a recorrente que a expressiva movimentação bancária em sua conta corrente
se deu em razão da cobertura de saldos negativos da conta corrente de uma empresa da qual é
sócia, que posteriormente retornaram à sua conta. Todavia, não apresentou nenhuma prova nesse
sentido. Ao contrário, requer uma perícia nas referidas contas para a prova do alegado.

O pedido de perícia resta de plano indeferido. De acordo com o art. 18 do Decreto
no 70.235/1972, a autoridade julgadora deve indeferir os pedidos de perícia quando prescindíveis
ou impraticáveis.
Em que pese o esforço argumentativo da recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002173/2006-94

I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.

Destarte, a tese da recorrente não merece prosperar. A presunção estabelecida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada através de documentos hábeis e idôneos, não
bastando a mera alegação ou apresentação de documentos, que não se prestam para comprovar a
origem dos valores depositados na conta corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital